Tribunal: TJSP
Processo: 0000904-10.2016.8.26.0115
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Salles Abreu
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Apelação – Ameaça no contexto de violência doméstica ou familiar contra a mulher – Condenação – Recurso defensivo – Absolvição – Insuficiência de provas – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Vítima firme ao ratificar os fatos descritos na denúncia – Versão exculpatória apresentada pelo réu pueril e pouco crível – Condenação correta.
Reprimenda bem imposta – Regime

Ementa:
Apelação – Ameaça no contexto de violência doméstica ou familiar contra a mulher – Condenação – Recurso defensivo – Absolvição – Insuficiência de provas – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Vítima firme ao ratificar os fatos descritos na denúncia – Versão exculpatória apresentada pelo réu pueril e pouco crível – Condenação correta.
Reprimenda bem imposta – Regime aberto e 'sursis' adequados.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000091643
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000904-10.2016.8.26.0115, da Comarca de Campo Limpo Paulista, em que é
apelante MARCELO DOMICIANO QUINTINO, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), PAIVA COUTINHO E MARIA
TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
SALLES ABREU
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000904-10.2016.8.26.0115 -Voto no 50.406
2
Apelação Criminal sem Revisão no 0000904-10.2016.8.26.0115
Apelante
:
Marcelo Domiciano Quintino
Apelado
:
Ministério Público
Comarca
:
Campo Limpo Paulista 1a Vara Judicial
Juíza
:
Gabriela da Conceição Rodrigues
Voto no 50.406
Apelação Ameaça no contexto de violência doméstica ou
familiar contra a mulher Condenação Recurso defensivo
Absolvição Insuficiência de provas Descabimento
Materialidade e autoria comprovadas Vítima firme ao
ratificar os fatos descritos na denúncia
Versão
exculpatória apresentada pelo réu pueril e pouco crível
Condenação correta.
Reprimenda bem imposta
Regime aberto e 'sursis'
adequados.
Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
Marcelo Domiciano Quintino contra a r. sentença de fls. 136/141, que
julgou procedente a ação penal para condená-lo ao cumprimento da pena
de 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, no regime inicial aberto, por
incurso no artigo 147, “caput”, c.c. artigo 61, inciso II, alínea “f”, ambos do
Código Penal, suspensa condicionalmente a execução da pena pelo prazo
de 2 anos. Inconformada, recorre a defesa pugnando pela absolvição por
insuficiência de provas (fls. 167/176).
O recurso foi regularmente processado, com
contrariedade oferecida pelo Ministério Público, que refuta os argumentos
trazidos nas razões do inconformismo e defende o acerto da r. sentença
(fls. 181/183).
Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral
de Justiça opina pelo provimento do recurso (fls. 192/195).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000904-10.2016.8.26.0115 -Voto no 50.406
3
É o relatório.
O apelo interposto não comporta provimento.
Consta da exordial acusatória que no dia 25 de
fevereiro de 2016, por volta de 16h00min, na Rua Bauru, no 20, na cidade
de Campo Limpo Paulista, Marcelo Domiciano Quintino ameaçou
Alessandra dos Santos Bueno, sua ex-esposa, de causar-lhe mal injusto e
grave, por meio de palavras.
Apurou-se que o réu e a vítima foram casados,
possuindo filhos em comum e, à época dos fatos, estavam separados havia
um ano.
Na data em questão, o acusado, não se
conformando com a separação, ameaçou a vítima de morte, dizendo que a
mataria se ela ficasse com alguém.
A vítima ofereceu representação (fl. 5).
A materialidade está demonstrada na portaria de
fl. 2, boletim de ocorrência (fls. 3/4), bem como pela prova oral colhida.
A autoria está igualmente comprovada.
A vítima Alessandra dos Santos Bueno
ratificou integralmente os termos da denúncia, em ambas as etapas da
persecução penal. Narrou que o acusado a ameaçou de morte
pessoalmente, por mensagens e através de sua tia. Acrescentou que o réu
ia até sua casa para ofendê-la e finalizou seu depoimento afirmando que
atualmente, convivem bem, em razão dos filhos comuns.
Ariana Santos Bueno é irmã da ofendida, mas
nada de relevante acrescentou aos fatos, os quais não presenciou.
O apelante Marcelo Domiciano Quintino negou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000904-10.2016.8.26.0115 -Voto no 50.406
4
o crime a si imputado. Disse que Alessandra o traiu, mas eles tentaram
reatar o relacionamento, sem sucesso. Admitiu que, certa vez, chutou o
portão da casa da vítima durante uma discussão e disse que, no início,
ficou muito abalado, mas, atualmente, convivem bem em razão dos filhos.
É a prova oral.
A versão apresentada pelo acusado mostrou-se
pueril e pouco crível, totalmente desvinculada das provas amealhadas.
Em contrapartida, a ofendida foi harmônica, tanto
em Delegacia quanto em Juízo, ao relatar os fatos nos exatos termos da
denúncia, não tendo a defesa se desincumbido do ônus de demonstrar
motivo qualquer para que Alessandra faltasse com a verdade apenas para
prejudicar o apelante, mormente porque ambos foram firmes ao dizer que
atualmente se relacionam bem.
Logo, não haveria motivos para que a vítima, em
Juízo, confirmasse o quanto exposto na denúncia com o intuito de
prejudicar Marcelo, se àquela época já não tinham problemas de
relacionamento.
Sabe-se que nos delitos praticados em contexto
de violência doméstica ou familiar contra a mulher, a palavra da vítima se
sobressai em relevância probatória, auxiliando o Juiz a proferir a sentença,
mormente quando firme, harmônica e corroborada pelas provas colhidas.
Sobre o assunto, confira:
“PENAL.
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DELITO DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA. NULIDADE. AUDIÊNCIA PREVISTA NO ART. 16 DA LEI N.
11.340/2006.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000904-10.2016.8.26.0115 -Voto no 50.406
5
1 - A tese relativa à nulidade da audiência prevista no art. 16 da Lei n.
11.340/2006, ventilada no habeas corpus, não pode ser analisada por
este Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que a irresignação do
então paciente, ora agravante, não foi apreciada pelo Tribunal de origem,
fato que obsta a análise da interposição por este Sodalício, sob pena de
indevida supressão de instância. 2 - O pleito de absolvição por insuficiência
de probatória demanda o revolvimento da matéria fático-probatória,
inadmissível pela via do writ. Ademais, a questão já foi analisada no
Agravo em Recurso Especial n. 423.707/RJ, no qual se consignou que A
palavra da vítima tem especial relevância para fundamentar a condenação
pelo crime de ameaça, mormente porque se trata de violência doméstica ou
familiar. Assim, entendeu-se pela suficiência de provas para fundamentar a
condenação. 3 - Não trazendo o agravante tese jurídica capaz de modificar
o posicionamento anteriormente firmado, é de se manter a decisão
agravada por seus próprios fundamentos. 4 - Agravo regimental improvido.”
(STJ, AgRg no HC 337300/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j.
07/06/2016)
Ressalte-se que o simples fato de ter registrado
boletim de ocorrência é suficiente a demonstrar que a ofendida se sentiu
amedrontada.
Outrossim, ao comparecer em Juízo para
confirmar tudo o quanto já narrado anteriormente, Alessandra ratificou que
se sentiu temerosa.
De acordo com Cleber Masson1, o elemento
subjetivo da conduta “É o dolo, consistente na vontade livre e consciente de
intimidar alguém. É imprescindível tenha sido a ameaça efetuada em tom
de seriedade, nada obstante seja irrelevante possua o agente, em seu
íntimo, a real intenção de realizar o mal prometido. Para o Supremo
1 in Direito Penal vol. 2, Parte Especial, 11a edição, Editora Método.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000904-10.2016.8.26.0115 -Voto no 50.406
6
Tribunal Federal: O crime de ameaça se caracteriza pelo fato de
alguém prometer a outrem de causar-lhe mal injusto e grave. É
irrelevante a intenção do agente em realizar ou não o mal prometido.
Basta que incuta fundado temor à vítima.” (g.n.)
E
o
fundado
temor
está
devidamente
comprovado nos autos, conforme exposto, sendo de rigor a manutenção da
condenação do recorrente pelo delito a ele atribuído.
No que toca à dosimetria, nenhum reparo a ser
feito.
A pena-base foi imposta no mínimo legal.
Na fase seguinte, corretamente reconhecida a
agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, o que autoriza o
acréscimo de 1/6 à pena, que assim se finalizou.
O regime aberto e o “sursis” também são
adequados e se mantêm.
Isto posto, pelo meu voto, nega-se provimento
ao recurso de apelação interposto por Marcelo Domiciano Quintino,
mantendo-se, na íntegra, a r. sentença recorrida, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Salles Abreu
Relator